Tribunal: TJDFT
Processo: 0716259-60.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0716259-60.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DOMINGOS DOS SANTOS RODRIGUES APELADO: CONDOMINIO DA CHACARA 106 DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRAS D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para se manifestar acerca da preliminar de inovação recursal, arguida nas contrarrazões constantes no ID no 71187322. Brasília, DF, em 7 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator